Tribunal: TJMT
Processo: 1015691-28.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015691-28.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Intimação / Notificação, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AGROSA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 49.661.943/0001-54 (APELADO), CLEITON DE JESUS GIRALDI - CPF: 010.653.711-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública em face de sentença que concedeu a segurança para anular ato administrativo de suspensão de inscrição estadual de contribuinte.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se a suspensão de ofício da inscrição estadual pelo Fisco, fundamentada em indícios de irregularidade fiscal, exige a prévia instauração de processo administrativo ou se, por sua natureza cautelar, admite o contraditório diferido.

III. Razões de decidir:

3. A legislação estadual de regência (Lei n. 7.098/1998, art. 17-J, § 4o) autoriza expressamente a suspensão da inscrição estadual, de ofício, como medida preventiva, estabelecendo a notificação imediata do contribuinte após a efetivação do ato.

4. O contraditório diferido é admissível em medidas cautelares administrativas caracterizadas pela urgência e provisoriedade, visando preservar a regularidade do sistema tributário e coibir a evasão fiscal, não havendo ilegalidade na ausência de contraditório prévio.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido. Remessa necessária prejudicada. Tese de julgamento: “A suspensão cautelar da inscrição estadual, quando prevista em lei como medida preventiva contra fraudes fiscais, não exige prévio processo administrativo, sendo admissível o contraditório diferido.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 7.098/1998, arts. 17-H e 17-J, § 4o; Portaria n. 5/2014-SEFAZ, art. 78.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação/remessa necessária 1025276-07.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Redator designado Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.8.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1015691-28.2023.8.11.0041, impetrado por
AGROSA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
GERENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para anular o ato que suspendeu a inscrição estadual da contribuinte.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis na hipótese.

O apelante sustenta que o ato impugnado se trata de medida preventiva autorizada por lei que admite o contraditório diferido, razão pela qual requer o provimento do recurso para ser reformada a sentença e, consequentemente, denegada a segurança.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 323545880).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 329034373, manifestando-se pelo não provimento do recurso e, em remessa necessária, pela ratificação da sentença.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1015691-28.2023.8.11.0041, impetrado por
AGROSA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
GERENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para anular o ato que suspendeu a inscrição estadual da contribuinte.

Consoante se extrai dos autos de origem, (i) a empresa iniciou suas atividades em 20.2.2023; (ii) em 14.3.2023, o Fisco suspendeu de ofício sua inscrição estadual, motivando o ato pela identificação de irregularidade fiscal consistente em vendas de soja sem lastro fiscal; e (iii) a contribuinte alegou que a divergência decorreu de erro material no faturamento e que as notas fiscais foram posteriormente canceladas em razão de “desacordo comercial”.

A controvérsia central reside na legalidade do ato administrativo que suspendeu de ofício a inscrição estadual da contribuinte, sem a prévia instauração de processo administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa, não sendo objeto do
mandamus
os motivos que ensejaram a suspensão da inscrição estadual.

Pois bem.

A Lei Estadual n. 7.098/1998, em seu art. 17-J, § 4o, dispõe que, nas hipóteses previstas nos incisos do
caput
, “
a inscrição estadual poderá, em medida preventiva, ser suspensa, de ofício, devendo o contribuinte ser notificado imediatamente após a suspensão, com a motivação do ato
”.

Já o art. 17-H da referida lei estabelece que “
ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária
”.

Por sua vez, o art. 78 da Portaria n. 5/2014-SEFAZ não inovou a ordem jurídica, visto que apenas enumerou, em conformidade com a legislação tributária vigente, as hipóteses de suspensão de ofício da inscrição estadual.

Nesse contexto, a suspensão da inscrição estadual sem a instauração de processo administrativo tributário não constitui,
de per si
, conduta ilícita do Fisco, por configurar hipótese de contraditório diferido, conforme decidiu esta c. Câmara em julgamento com ampliação do quórum:

“
3. A suspensão cautelar da inscrição estadual encontra amparo legal no artigo 17-J, § 4o, da Lei Estadual n. 7.098/1998, constituindo medida preventiva destinada a preservar a regularidade do sistema tributário em situações de fraudes ou irregularidades fiscais graves.

4. O contraditório diferido é admissível, de forma excepcional, em medidas cautelares administrativas, caracterizadas pela provisoriedade, instrumentalidade e urgência, não sendo razoável exigir que a Administração aguarde a conclusão de processo administrativo para coibir práticas de evasão fiscal.

5. A constatação de operações em volume incompatível com a estrutura física declarada, associada ao não recolhimento de tributos em valor expressivo, justifica plenamente a adoção de medida cautelar de maior rigor, com imediata notificação do contribuinte e exposição motivada do ato administrativo.
” (TJ-MT, apelação/remessa necessária 1025276-07.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Redator designado Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20.8.2025, publicado no DJE em 8.9.2025).

Dessa forma, não se evidencia a existência de manifesta ilegalidade no ato administrativo impugnado que possa autorizar a concessão da segurança pleiteada.

A partir dessas premissas, impõe-se o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, restando prejudicada a remessa necessária.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para reformar a sentença e, consequentemente, denegar a segurança.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.

Isento a parte impetrante do pagamento de custas e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual, ao art. 25 da Lei n. 12.016/2009, bem como à Súmula n. 512 do c. Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026